Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DIVERSIDADE DE CONTRATOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Na existência de diversos empréstimos com descontos em folha de pagamento, concedidos em momentos diversos, resultando a extrapolação do limite legal da soma das consignações, a princípio, o contrato anterior celebrado em conformidade com a lei não pode ser prejudicado.
1.1. Todavia, a falta de informações precisas sobre a remuneração do agravado na data do contrato e a inviabilidade de se estabelecer cronologia exata entre os diversos empréstimos, não permitem concluir que houve observância do limite legal de 30% da remuneração do servidor, segundo a legislação de regência, vigente à época do contrato.
2. O prequestionamento fica atendido nas razões de decidir do voto, à medida que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.